Tribunal: TJBA
Processo: 8057659-73.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057659-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROSANGELA LEONILDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTE PRES
A

DESDE

01/09/2024
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO
FUNDAMENTADA. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
PER SI SO
, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PARECER MI
NISTERIAL PELO CONHECIMENTO
DO
WRIT
E
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

1. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ile
gal a esta liberdade.

2. De acordo com o auto de prisão em flagrante, a paciente fora conduzida até a Delegacia por policiais militares, uma vez que teria atentado contra a vida de sua companheira, consistindo a conduta em atear fogo contra a vítima, provocando diversas lesões. Diante de tal conduta, a paciente fora presa em flagrante.

3.
O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pel
a
paciente, diante da falta de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como pela ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

4
. A
o contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. O Juízo Primevo apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal
.

5.
No que concerne à materialidade e autoria do crime, as declarações prestadas pela vítima e os depoimentos dos policiais apontam a ocorrência do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A materialidade resta especialmente demonstrada por meio da certidão de óbito acostada à fl. 102 do IP 52820/2024. Os indícios de autoria, por sua vez,
extram-se
dos depoimentos das testemunhas prestados em inquérito policial.

Quanto ao
periculum
libertatis
,
o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública
e o para assegurar a aplicação da lei penal
.

6. O juízo de primeiro grau, em seu
decisum
, destacou os
requintes de crueldade
do caso concreto, uma vez que a paciente, supostamente, ateou fogo no colchão em que estava a vítima, provocando severas queimaduras nesta. Da denúncia ofertada pelo Ministério Público, tem-se a notícia que a vítima veio a óbito no dia 04 de setembro de 2024, em razão das queimaduras de segundo grau sofridas. Além de versar sobre a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, a
decisão
a quo
debruçou-se sobre
a possível desestabilização emocional da acusada e o risco de fuga desta, o que pode dificultar a aplicação da lei penal no caso concreto. Como asseverado, pelo magistrado de primeiro grau, “em casos de crimes graves, a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar que o réu não fuja à aplicação da justiça”.
Ademais, ainda para assegurar a aplicação da lei penal, cumpre apontar que, considerando que a estreita relação entre a paciente e a vítima, e considerando que o crime ocorreu na residência desta, há evidente possibilidade de a investigada influenciar testemunhas, como bem ressaltado pelo juízo primevo em sua decisão.

7. Outrossim, é firme o entendimento jurisprudencial de que " a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (
AgRg
no HC 582.326/
PR
,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta
violenta.

8
. A
s condições pessoais d
a
Paciente, ainda que demonstradas favoráveis, não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme acontece no caso.

9
. Parecer ministerial pelo conhecimento
do writ e
pela denegação
da ordem
.

1
0
. HABEAS CORPUS CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8057659-73.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
a

DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA

e

como paciente
ROSANGELA LEONILDA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiç
a